Tribunal: TJSP
Processo: 1005465-37.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Bem móvel. Veículo novo. Alegado vício oculto. Narrativa de pane elétrica seguida de explosão do motor durante a vigência da garantia contratual. Negativa de cobertura. Demanda ajuizada em face da fabricante e da concessionária autorizada. Sentença de parcial procedência. Negativa de cobertura que se justifica. Exclusão por sobrecarga. Mau uso constatado em perícia judicial. Sobregiro do motor

Ementa:
Bem móvel. Veículo novo. Alegado vício oculto. Narrativa de pane elétrica seguida de explosão do motor durante a vigência da garantia contratual. Negativa de cobertura. Demanda ajuizada em face da fabricante e da concessionária autorizada. Sentença de parcial procedência. Negativa de cobertura que se justifica. Exclusão por sobrecarga. Mau uso constatado em perícia judicial. Sobregiro do motor por troca inadequada de marcha pelo condutor do veículo. Garantia contratual que se presta a cobrir exclusivamente problemas de funcionamento inerentes ao bem, não abarcando hipóteses de utilização indevida. Inexistência de violação ao dever de informação. Responsabilização da fabricante indevida. Demanda improcedente. Sentença de parcial procedência reformada em tal sentido. Apelação da fornecedora-corré provida. Recurso do autor, em torno dos danos morais, prejudicado.